Tribunal: TJPA
Processo: 0817176-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817176-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ODAIR ARRUDA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817176-21.2025.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ODAIR ARRUDA DA SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 10,107g (dez gramas e cento e sete miligramas) de maconha e 0,634g (seiscentos e trinta e quatro miligramas) de cocaína, sem indícios de mercancia. O agravante busca reformar decisão monocrática que indeferiu liminar em revisão criminal, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506, teria reconhecido a atipicidade do porte de até 40g (quarenta gramas) de maconha para uso pessoal, com eficácia retroativa (Tema 885/STF). Pede a concessão de liminar para suspender a execução da pena e expedir alvará de soltura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar formulado em revisão criminal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará limita a interposição do agravo regimental às hipóteses em que o relator indefere monocraticamente a própria revisão criminal, não abrangendo decisões interlocutórias de natureza cautelar.

4.

O indeferimento de liminar em revisão criminal possui caráter precário e provisório, não implicando exame de mérito nem encerrando a instância, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo regimental.

5.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o agravo regimental não é meio adequado para impugnar decisão que apenas indefere pedido liminar, devendo a parte aguardar o julgamento colegiado do mérito da revisão.

6.

A doutrina especializada reforça que a revisão criminal, por sua natureza excepcional, não comporta o manejo de medidas cautelares de forma ampla, sob pena de desvirtuamento do instituto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo regimental não é cabível contra decisão monocrática que apenas indefere pedido liminar em revisão criminal.

2.

O art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará restringe o agravo regimental às decisões que indeferem o mérito da revisão criminal.

3.

O indeferimento de liminar possui natureza interlocutória e não encerra a instância revisional, devendo a parte aguardar o julgamento colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 253; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0819716-76.2024.8.14.0000, Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 19/08/2025; STJ, AgRg na RvCr nº 5.269/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, DJe 22/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer do agravo regimental
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817176-21.2025.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ODAIR ARRUDA DA SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
Odair Arruda da Silva
contra decisão monocrática que indeferiu liminar em revisão criminal.

O agravante foi condenado a
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de
10,107g (dez gramas e cento e sete miligramas) de maconha e 0,634g (seiscentos e trinta e quatro miligramas) de cocaína
, sem elementos indicativos de mercancia.

A defesa sustenta que a condenação afronta o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 506
, segundo o qual o porte de até 40g de maconha (ou seis plantas fêmeas) para uso pessoal não configura crime, com eficácia retroativa reconhecida no
Tema 885/STF
. Argumenta, ainda, que o
STJ
tem reconhecido a atipicidade da posse de pequenas quantidades de cocaína sem indícios de tráfico.

Alega que a decisão agravada incorreu em
erro de premissa fática
, ao afirmar que o julgamento do STF ainda não teria sido concluído, quando, na realidade, foi finalizado em 26/06/2024, com tese vinculante e de aplicação imediata.

Defende a presença do “
fumus boni iuris”
e do “
periculum in mora”
, diante da plausibilidade jurídica da revisão e do risco de dano irreparável decorrente da manutenção da prisão do agravante, recolhido desde 30/06/2025 por fato hoje considerado atípico.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a
concessão de liminar para suspender a execução da pena e expedição de alvará de soltura
, ou, subsidiariamente, a imediata inclusão do feito em pauta para julgamento colegiado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do Agravo Regimental.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo regimental interposto não comporta conhecimento.

Conforme dispõe o
art. 253 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, somente é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão que
indefere monocraticamente a revisão criminal
, não se estendendo tal possibilidade a hipóteses em que se examine, de forma precária e provisória, pedido liminar formulado no bojo da ação revisional.

No caso dos autos, a decisão impugnada não apreciou o mérito da revisão criminal, mas tão somente indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de que a matéria alegada – a atipicidade da conduta diante da tese fixada no
Tema 506/STF
, com repercussão no
Tema 885/STF
– demanda exame aprofundado da prova e cotejo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não sendo possível reconhecê-la em sede liminar.

Assim, verifica-se que o ato judicial hostilizado consubstancia decisão interlocutória de natureza cautelar, sem caráter terminativo do pedido revisional, de modo que não há conteúdo decisório que autorize a utilização do agravo regimental.

A jurisprudência deste Tribunal já se consolidou nesse sentido, como se vê da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 253 DO RITJPA. 1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisão que indefere monocraticamente a revisão criminal. 2. Indeferimento de pedido liminar configura decisão interlocutória sem conteúdo terminativo, insuscetível de impugnação por meio de agravo regimental. 3. Recurso não conhecido.”
(TJPA – Revisão Criminal nº 0819716-76.2024.8.14.0000 – Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/08/2025)

Esse entendimento também é acompanhado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O agravo regimental não se presta à impugnação de decisão que apenas indefere pedido liminar, por ausência de previsão legal ou regimental, competindo à parte aguardar a apreciação colegiada do mérito da demanda.”
(STJ – AgRg na RvCr 5.269/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3ª Seção – DJe 22/06/2020)

No campo doutrinário,
Eduardo Queiroz de Mello
observa que a revisão criminal, pela sua natureza excepcional, não pode ser confundida com medidas cautelares incidentais, que exigem demonstração robusta do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, sob pena de banalizar o instituto (A Revisão Criminal, PUC Minas, 2021).

No mesmo sentido,
Marcellus Polastri Lima e Mariana Soares de Rezende
defendem que a concessão de liminares em revisão criminal deve ser tratada com cautela, justamente em razão do impacto direto que tais medidas possuem sobre a execução penal, cabendo ao relator indeferi-las quando ausente plausibilidade jurídica evidente (Revista do Ministério Público, 2020).

Portanto, diante da clareza do art. 253 do RITJPA, da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, bem como da doutrina especializada, conclui-se que o presente agravo regimental não merece conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo regimental interposto por
Odair Arruda da Silva
, por inadequação da via recursal, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a liminar postulada nos autos da revisão criminal.

Após as intimações necessárias e providências de praxe, não havendo recursos ou petições, imediatamente, conclusos para decidir o mérito da presente ação revisional.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) relator(a)

Belém, 04/12/2025